Tribunal: TJES
Processo: 0015554-15.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015554-15.2012.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CEZAR VIANA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART
IGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES ATINENTES À CULPABILIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVO.
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE
J
USTIÇA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há que se falar em afastamento da valoração negativa dos vetores atinentes à culpabilidade e às consequências do crime, eis que acertadamente fundamentadas pelo magistrado sentenciante em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.
2
.
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).
3
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).
4.
Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).
5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CEZAR VIANA SOARES
, em face da r. sentença (id 8213123) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

A denúncia de fls. 02/04 dos autos físicos, narrou que:

“
(...
)
no dia 12 de mar
ç
o de 2012, por volta das 21h40
m
in, na Rua 01, Morada do Ribeirão, nesta co
m
arca, o denunciado, livre e conscientemente, co
m
animus necandi, efetuou disparos de ar
m
a de fogo e
m
Benedito Cabral de Almeida, causando-
l
he as les
õ
es descritas no Laudo de Exa
m
e de Les
õ
es Corporais de f
l
s. 21, somente não consu
m
ando seu intento cr
im
inoso por circunst
â
ncias alheias a sua vontade, vez que a v
ítim
a, ap
ó
s receber os pri
m
eiros disparos de ar
m
a de fogo, logrou evadir do local dos fatos, correndo em 'zigue-zague'.

Narra o Inquérito Policial que o denunciado empregou recurso que dificultou a defesa da v
í
tima, j
á
que esta foi atingida de surpresa.

Outrossi
m
, agiu o denunciado por motivo f
ú
til, efetuando disparos de arma de fogo contra a v
í
tima pelo fato desta ser ir
m
ão de pessoa de alcunha 'Doril', seu desafeto.

Autoria e
m
aterialidade incontestes, oriundas dos depoimentos teste
m
unhais co
l
hidos na esfera policial e Laudo de Exa
m
e de Les
õ
es Corporais de f
l
s. 21.
(...).”

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve prevalecer, em regra, o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 108/111), como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 28/09/2023 (id 8213125), a respeitável sentença (id 8213123), concluiu por julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena, aduzindo que a pena-base deveria ser reduzida ao patamar mínimo, mediante o afastamento da desvaloração dos vetores atinentes à culpabilidade e às consequências do crime. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo e a aplicação da fração de diminuição de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante reconhecida na segunda fase do processo dosimétrico. Por fim, almeja o arbitramento dos honorários advocatícios.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Nesse ponto, no que concerne à primeira fase da dosimetria, a defesa requer o redimensionamento ao patamar mínimo previsto em lei, argumentando, para tanto, que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do crime são favoráveis ao réu.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz
a quo
, ao fixar a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou:

“
CULPABILIDADE:
a elevada intensidade do dolo do agente enseja a exasperação da pena base, considerando que o réu efetuou vários disparos contra a vítima em via pública.
ANTECEDENTES
: o réu não registra maus antecedentes a ponto de gerar a exasperação da pena base, pois o crime foi cometido em data anterior ao trânsito em julgado das condenações certificadas no ID 30463517;
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE:
ausentes maiores elementos nos autos;
MOTIVO DO CRIME:
normal à espécie;
CIRCUNSTÂNCIAS:
são desfavoráveis, uma vez que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo, o que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi surpreendida pela ação criminosa. No entanto, já retrata qualificadora;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
foram graves pois o ofendido foi atingido por disparos de arma de fogo na clavícula e na boca e conforme depoimento prestado pela vítima em plenário, até hoje sente dores em razão dos ferimentos causados, passados mais de dez anos dos fatos.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
o ofendido não contribuiu para a prática delituosa.”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial, eis que o apelante efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública, colocando a vida de outras pessoas em risco, o que confere maior gravidade na conduta praticada.

Ademais, ainda que a referida circunstância judicial tivesse sido considerada favorável ao réu, como pretende fazer crer a defesa, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado poderia ter sido utilizada para desvalorar as circunstâncias do crime (disparos efetuados em via pública), tendo em vista que esta foi neutralizada em razão da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, “não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o Decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o que gerou risco à incolumidade pública. Precedentes” (HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020).
2. Na espécie, houve alusão à audácia para a prática do delito, indicando inexistência de inibição pelo réu, considerando a execução em via pública, durante o dia, em local bem movimentado, ressaltando-se a utilização de arma de fogo, sem autorização para portar em público, circunstância essa não considerada para qualificar o delito. 3. Desconstituir as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, com o objetivo de reverter a conclusão a respeito da premeditação, demandaria indevido revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 873.660; Proc. 2023/0435887-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 20/06/2024).

As consequências do crime também merecem a valoração procedida, tendo em vista que a vítima foi atingida por disparos na clavícula e na boca, ficando impossibilitada de trabalhar pelo período de três meses, sendo que até hoje ainda sente dores nas regiões atingidas quando precisa fazer força física.

Em relação ao
quantum
de majoração, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base não se revela adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

No presente caso, verifico que foi utilizado patamar fracionário excessivo, tendo em vista que para cada circunstância judicial desfavorável foi estabelecido o aumento de 03 (três) anos de reclusão,
razão pela qual tenho por necessário redimensionar a pena-base do apelante ao import
e
de 16 (dezesseis) anos de reclusão
, por meio da utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, para cada vetorial negativo.

Prosseguindo na análise das insurgências, observo que a defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida na segunda fase da dosimetria.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

In casu
, nota-se que em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o magistrado de 1º grau abrandou a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, todavia, não vislumbro circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração redutora diversa daquela recomendada pela colenda Corte Superior.

Logo, em atenção ao disposto no verbete da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a pena e fixo a reprimenda intermediária no patamar mínimo legal, qual seja, de 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo magistrado sentenciante em razão da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, relativa à tentativa, em razão do
iter criminis
percorrido, e
fixo como definitiva para cumprimento de Julio Cezar Viana Soares a pena de 08 (oito) anos de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “b”, c/c § 3º, do Código Penal, ressaltando a informação constante no id 8213131, de que mesmo após a realização da sessão do júri deste processo, o apelante foi preso em flagrante novamente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, apurado na Ação Penal nº 0000040-53.2024.8.08.0030, além do seu extenso histórico criminal descrito na assentada da audiência de custódia do referido procedimento.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
redimensionando a
pena
do apelante
e fixando-
a
definitivamente em
08 (oito) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Allan Chrystian Neves Gomes – OAB/ES nº 24.579, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)